Tribunal: TJMT
Processo: 1007237-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007237-56.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FOURCE PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO: ESPÓLIO DE VALDACIR JOAO SCHECK
Processo Origem: Embargos de terceiro com pedido de liminar no 1010745-81.2021.8.11.0041, 10a Vara cível da comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por Fource Participações Ltda., de decisão que nos Embargos de Terceiro opostos pelo Espólio de Valdacir João Scheck representado pela inventariante Lais Raquel Scheck Manthey, deferiu a tutela de urgência para suspender a medida constritiva sobre 26,3959 hectares, denominado Sítio Papagaio, que integra uma área maior do imóvel de Lote 53, Setor 04, na Gleba Lucas do Rio Verde, objeto de matrícula n. 1.516 do CRI daquele município, e determinar a manutenção provisória do embargante na posse do imóvel.
Explica que o agravado ajuizou Embargos de Terceiro ao fundamento de ser possuidor de uma fração de terra equivalente a 26,3959 hectares, que integra o imóvel rural descrito na matrícula n. 1.516 do CRI de Lucas do Rio Verde, situado no Lote 53, setor 04, na Gleba Lucas do Rio Verde, que foi objeto de adjudicação no Cumprimento de Sentença n. 00032710-84.2011.8.11.0041.
Alega que os documentos colacionados não prestam a comprovar a posse sobre o imóvel denominado Fazenda Papagaio, nem mesmo a posse ud usucapionem.
Realça que em razão da falta de regularização do polo ativo da ação de usucapião, que foi usada como principal razão para a concessão da liminar, os atos nela realizados após a morte do autor devem ser anulados. Nesse sentido, aduz que o terceiro legitimado a utilizar-se dos embargos de terceiro é o senhor e possuidor de bens apreendidos, de sorte que, diante da ausência de regularização do polo ativo da ação, incabível a concessão da tutela pleiteada.
Sustenta, também, que a área objeto da lide é proveniente de um projeto de desenvolvimento da região elaborado pela Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio Verde – Cooperlucas no ano de 1986, quando os associados obtiveram a cessão para uso. Questiona se as terras foram cedidas para uso dos associados e se o embargante era cooperado da Cooperlucas.
Discute acerca dos documentos colacionados pelo embargante, ora agravado, em particular as declarações que diz ser dissimuladas.
Sustenta, de outra via, que os embargos são intempestivos.
Requer a concessão da tutela recursal a fim de suspender a decisão agravada e autorizar a continuidade dos atos expropriatórios, com a imissão na posse do imóvel objeto do litígio.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de Embargos de Terceiro opostos pelo Espólio de Valdacir João Scheck representado pela inventariante Lais Raquel Scheck Manthey ao fundamento de ser possuidor de uma fração de terra equivalente a 26,3959 hectares, que integra o imóvel rural descrito na matrícula n. 1.516 do CRI de Lucas do Rio Verde, situado no Lote 53, setor 04, na Gleba Lucas do Rio Verde.
Referido imóvel foi objeto de adjudicação no Cumprimento de Sentença n. 0032710-84.2011.8.11.0041, que tem por executado a Cooperativa.
O Juízo deferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que: “os embargantes juntaram documentos que comprovam sua posse no imóvel, mesmo que não tenham comprovado a propriedade do imóvel, frisa-se que para o deferimento de liminar em embargos de terceiros a lei processual em seu art. 677, CPC, exige tão somente que os embargantes comprovem a posse sobre o imóvel objeto da constrição, além do que houve a comprovação da existência ação de usucapião sobre o bem objeto de adjudicação, demonstrado pelos documentos de ids. 51971777, e demais declarações colacionadas nos autos”.
Pois bem. Verifica-se que a decisão agravada já foi alvo de Agravo de Instrumento n. 1006936-12.2021.8.11.0000, cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido, como consignado:
Trata-se de Embargos de Terceiros opostos pelo Espólio de Valdacir João Scheck, representado pelo inventariante Lais Raquel Scheck Manthey contra Fource Participações Ltda., Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio Verde Ltda. – Cooperlucas e Pedro Pereira Advogado & Associado, sob o fundamento de serem os possuidores de fração de terras com área de 26,3959 hectares, denominado Sítio Papagaio, que integra uma área maior de 201,9028has, objeto da Matrícula n.o 1.516, do CRI de Lucas do Rio Verde, sobre a qual exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta há mais de 35 anos, que é objeto de adjudicação no Cumprimento de Sentença n. 0001869-94.2011.8.11.0045, perante a 6a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT.
O Juízo deferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que: “os embargantes juntaram documentos que comprovam sua posse no imóvel, mesmo que não tenham comprovado a propriedade do imóvel, frisa-se que para o deferimento de liminar em embargos de terceiros a lei processual em seu art. 677, CPC, exige tão somente que os embargantes comprove a posse sobre o imóvel objeto da constrição, além do que houve a comprovação da existência ação de usucapião sobre o bem objeto da adjudicação, demonstrado pelos documentos de Ids. 51971777, e demais declarações colacionadas nos autos”.
Em que pese os argumentos do recorrente, em particular que dizem respeito à simulação praticada pelo devedor – Cooperlucas e o terceiro, não se visualizam elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a concessão do efeito suspensivo pretendido, especialmente a relevância do direito invocado.
Em verdade, por mais grave que possa ser a alegada simulação, observa-se que a decisão agravada, ao deferir a tutela de urgência, tem por fundamento a comprovada posse por parte dos terceiros.
Assim, pondera-se pela necessidade de verticalização da questão, o que se dará por meio do cortejo da tese de ambas as partes por ocasião da apreciação da matéria pelo seu mérito.
Posto isso, nega-se a tutela recursal postulada.
Realça-se, aqui, que o embargante agravado relata que se encontram na posse do imóvel há mais de 35 anos, fato, inclusive, que é objeto de ação de usucapião.
Desta feita, mostra-se prudente manter a decisão agravada até o julgamento do recurso pelo mérito.
Posto isso, nega-se a tutela recursal postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 05 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
Cuiabá, 5 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator